Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1. A sentença que extingui o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, mas adentra na matéria de fundo, apreciando o mérito da demanda, padece do vício de nulidade, tendo em vista a incongruência havida entre a fundamentação e a conclusão contida no dispositivo da sentença.

2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.